Tribunal: TJES
Processo: 0004427-42.2018.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Preparo/Deserção
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004427-42.2018.8.08.0024

EMGTE:
ODENIR CESAR MORELLO E CIDIMAR BONADIMAN

EMGDO:
ANDRÉ SCARTON RIBEIRO DO VAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004427-42.2018.8.08.0024

EMGTE:
ODENIR CESAR MORELLO E CIDIMAR BONADIMAN

EMGDO:
ANDRÉ SCARTON RIBEIRO DO VAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva de ex-sócio em cumprimento de sentença, com base na data de retirada registrada na JUCEES (01/04/2006), afastando a responsabilidade por cheques emitidos em setembro/2008.

2. Os embargantes alegam omissão e obscuridade quanto ao marco temporal de retirada do sócio, sustentando que a data correta seria 20/01/2010 (notificação extrajudicial).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao adotar a data de 01/04/2006 como marco de retirada do sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, fundamentando a escolha do marco temporal no registro público da alteração contratual, em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

6. A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando omissão ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: “1. Inexiste omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão do marco temporal de retirada de sócio, adotando o registro público como referência. 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria fático-probatória já decidida.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004427-42.2018.8.08.0024

EMGTE:
ODENIR CESAR MORELLO E CIDIMAR BONADIMAN

EMGDO:
ANDRÉ SCARTON RIBEIRO DO VAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ODENIR CESAR MORELLO E CIDIMAR BONADIMAN
em face do v. acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para excluir André Scarton Ribeiro do Val do polo passivo.

Sustentam os embargantes, em breve síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão quanto ao marco temporal de retirada do sócio;
(ii)
há obscuridade no fundamento adotado;
(iii)
requerem efeito modificativo.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do decisum.

No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados pelos embargantes.

O acórdão embargado examinou de maneira suficiente e fundamentada a controvérsia atinente ao marco temporal de retirada do sócio. Registrou que a alteração contratual registrada na JUCEES em 01/04/2006 constitui documento público com fé de registro, e que, nos termos dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do CC, a responsabilidade do ex-sócio perdura por até 2 (dois) anos após a averbação da retirada, limitada às obrigações contraídas enquanto integrava a sociedade. Os cheques executados são de setembro de 2008, portanto posteriores ao biênio, afastando a responsabilidade.

A alegação de omissão quanto à notificação extrajudicial igualmente não prospera, pois o acórdão adotou expressamente como marco relevante a data constante da alteração contratual averbada na Junta Comercial, em conformidade com a sentença transitada em julgado e com os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

A obscuridade alegada também inexiste, pois o acórdão é claro ao adotar a data de 01/04/2006 e explicar os fundamentos legais e jurisprudenciais.

Desse modo, o que os embargantes pretendem, na verdade, é o reexame da matéria fático-probatória já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício do art. 1.022 do CPC.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo o v. acórdão como lançado nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
aos
embargos
de declaração.